Tribunal: TJSP
Processo: 2199995-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa - Pretendida pelo banco agravante a penhora da integralidade dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravado Jorge dos Santos – Afirmado pelo banco agravante que o referido agravado abriu mão dos seus proventos de aposentadoria em favor de terceiro por meio de procuração pública – Caso em que se desconhece o motivo pelo qual tal procuração foi

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa - Pretendida pelo banco agravante a penhora da integralidade dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravado Jorge dos Santos – Afirmado pelo banco agravante que o referido agravado abriu mão dos seus proventos de aposentadoria em favor de terceiro por meio de procuração pública – Caso em que se desconhece o motivo pelo qual tal procuração foi outorgada, se ela ainda está vigente, nem se o benefício previdenciário é revertido ou não em prol do próprio agravado – Impossibilidade de se afirmar, com certeza, que a constrição dessa verba não comprometerá a plena capacidade de o agravado prover o seu próprio sustento e o de sua família – Inviabilidade de se admitir, por ora, a contrição dos proventos de aposentadoria do mencionado agravado – Agravo desprovido.